Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705548-05.2019.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIANE RIBEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: MICHEL MORAES CASTELO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CASAL SEPARADO. USO DO IMÓVEL COMUM POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DATA INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. É devido o pagamento de alugueis ao coproprietário que não está na posse do bem, após a separação ou divórcio, em percentual correspondente à cota-parte no condomínio, sendo que a data inicial para serem devidos os alugueis ao ex-cônjuge, que permanece no imóvel como coproprietário, é a da citação válida. Precedentes jurisprudenciais. 3. Apelo não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.632 do Código Civil, 22 e 33, ambos da Lei 8.069/1990, sob o argumento de que a sua ocupação no imóvel não é exclusiva, pois decorre do fato de que a filha menor do casal está residindo no local, sob seus cuidados. Assim, entende que deve ser afastada a obrigação de pagamento de aluguéis ao recorrido, preservando-se com isso o dever comum de assistência material à filha menor, que cabe não apenas à ora recorrente, mas também ao recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à aledada contrariedade aos artigos 1.632 do Código Civil, 22 e 33, ambos da Lei 8.069/1990. O cerne da questão cinge-se em averiguar o ventilado usufruto de imóvel comum do casal, exercido de forma exclusiva pela recorrente, a fim de afastar ou não a pretensão do recorrido de receber alugueis relativos ao bem. A turma julgadora decidiu que a recorrente deve efetuar o pagamento da metade do valor do aluguel para o recorrido, que se vê impossibilitado de fruir do imóvel a que também tem direito, haja vista que ele já vem cumprindo com sua obrigação alimentícia, conforme acordo homologado judicialmente em outro processo. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003